Tribunal: TJPA
Processo: 0806713-88.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806713-88.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ALBERTINA DE ANDRADE

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806713-88.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: MARIA ALBERTINA DE ANDRADE.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR – PACIENTE IDOSA, NECESSITANDO DE PROCEDIMENTO MÉDICO COM URGÊNCIA. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA -
DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
GARANTIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA É COMUM AOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806713-88.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: MARIA ALBERTINA DE ANDRADE.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interpostos pelo
MARIA ALBERTINA DE ANDRADE
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta contra o
ESTADO DO PARÁ.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de tutela de urgência, requerido para realização do procedimento de Implante Transcateter de Valvulaaórtica (ITVA).

Aplica-se ao caso os seguintes enunciados das jornadas de saúde do Conselho Nacional de Justiça:

ENUNCIADO N º 5 1 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.

ENUNCIADO Nº 76 A decisão judicial sobre fornecimento de medicamentos e serviços de saúde deverá, à vista do contido nos autos, trazer fundamentação sobre as suas consequências práticas, considerando os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas (arts. 20 a 22 da LINDB), não podendo fundar-se apenas em valores jurídicos abstratos (art. 20 da LINDB).

ENUNCIADO Nº 77 Para o cumprimento da tutela judicial referente ao fornecimento de produtos em saúde, pode o ente público disponibilizar a entrega na instituição em que o paciente realiza o tratamento ou por meio de seus órgãos regionais, bem como em cooperação com as secretarias municipais e estaduais de saúde.

Portanto, à vista dos documentos juntados aos autos, da situação fática relatada e com fundamento nos enunciados acima transcritos, indefiro o pedido de tutela de urgência, reputando prudente e recomendável a formação do contraditório prévio.

Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal, bem como para ser intimada da presente decisão e fornecer informações sobre a aquisição e disponibilização do tratamento ao autor, no prazo de 5 dias, a fim de ser reavaliada a tutela de urgência requerida.

Confiro a esta decisão força de mandado/ofício/carta precatória.”

Aduz o agravante que a decisão impugnada fez uso de fundamentação vaga, não indicando claramente os motivos da negativa da tutela de urgência, se limitando a indicar enunciados.

Informa que a Agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada, requerendo a realização de procedimentos de Implante Transcateter de Válvula Áortica (ITVA), o que necessita com urgência por ser portadora de Estenose de Artéria, que constitui estreitamento de vasos sanguíneos do corpo.

Alega a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, posto que a decisão agravada apenas citou enunciados, sem fazer qualquer relação com a causa.

Ressalta ainda, a urgência na realização do procedimento, posto que a agravante é portadora de Estenose de Artéria e a área afetada está medindo 0,65 cm2, contudo, a área normal deveria ser de 2,5cm2, portanto, está medindo um terço do que deveria.

Destaca que se trata de um procedimento que deve ser coberto pelo SUS, de acordo com o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimento.

Informa que o laudo médico solicitando o procedimento ressalta a urgência em razão do quadro clínico da agravante, o que pode ser vital.

Ao final, requereu:

a) Os benefícios da Justiça gratuita por ser pessoa desprovida de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, conforme dispõe o Art. 98, § 1º, do NCPC, bem como a observância do artigo 186 e § 1º, do NCPC, com a intimação pessoal do defensor público para todos os atos processuais e a contagem do prazo em dobro;

NÚCLEO REGIONAL DO RIO CAPIM [Escolha a data]

b) Seja recebido, conhecido e provido o presente agravo;

c) Com base no Art. 1.019, I, do NCPC, seja dado efeito modificativo à decisão do Juízo a quo, determinando-se, ainda, em sede de antecipação de tutela, com fulcro no Art. 300, do NCPC, que a agravada promova o tratamento da Agravante de Implante Transcateter de Válvula Áortica (ITVA).

d) Ao final, seja CONHECIDO E PROVIDO este recurso, a fim de ser definitivamente reformada a decisão interlocutória do juízo a quo, de modo que a tutela

antecipada porventura concedida seja definitivamente confirmada, bem como, seja determinada a providência requerida no item supra (c), nos moldes da fundamentação retro.

Desde já, deixa-se prequestionada toda a matéria invocada nestas razões recursais, para fins de eventual manejo de recurso à instância superior.”

O pedido liminar foi deferido. Id 13859942.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, ID 14001308.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Id 14577135.

É o relatório.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação principal, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Portanto, cabe, neste momento, a análise dos requisitos necessários para a manutenção ou não da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

In casu
, a paciente é portadora de Estenose de Artéria, que constitui estreitamento de vasos sanguíneos do corpo, necessita de tratamento urgente, nos moldes do pedido médico, considerando a gravidade da situação e idade da paciente. A agravante necessita com urgência de procedimento de implante de Transcateter de Válvula Áortica – ITVA.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, aduzindo ser
prudente e recomendável a formação do contraditório prévio.

Pois bem, pela documentação acostada aos autos, é possível constatar o fumus boni iuris, uma vez que resta comprovado que a paciente é idosa, portadora de doença grave, que necessita de intervenção cirúrgica de urgência, portanto, as solicitações e laudos médicos são suficientes para demonstrar a tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo na demora, uma vez que a não realização do procedimento indicado pelo médico, pode representar risco de morte.

O direito à saúde está previsto no rol dos direitos e garantias fundamentais da CF/1988 e deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Ente Público, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Portanto, o direito a saúde representa prerrogativa jurídica indispensável e indisponível assegurada pela Carga Magna, de forma que evidenciada a necessidade da paciente, deve o Poder Público envidar esforços para garantir o direito do paciente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Desta forma, o Poder Público deve assegurar todos os meios necessários para garantir a proteção da vida, consequentemente da saúde, de forma que questões orçamentarias,
não podem ser preponderantes às garantias fundamentais constitucionalmente previstas, posto que é dever do Estado, no sentido “
lato
”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A competência é comum aos entes federativos, não havendo que se falar em redirecionamento somente ao Município ou ao Estado, neste momento, a prioridade é atender a questão de urgência que o caso requerer e proporcionar ao cidadão o tratamento necessário para garantir o seu direito a vida e à dignidade.

Ressalto que é firme e claro o entendimento do STF quanto ao direito a saúde ser dever do Estado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), independentemente de qualquer regulação de responsabilidade do SUS.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO– ART. 196, CF. LEGITIMIDADE
PASSSIVA
DO
ESTADO
.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O
Estado
do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do
Estado
(lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)”

No mesmo sentido são os julgados deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA COM ENFERMIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I - Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica; III –
In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Estado do Pará e o Município de
Paragominas
na obrigação de fazer consistente no tratamento médico adequado da Sra. Miriam Vieira dos Santos Alves, de 66 (sessenta e seis) anos de idade, que sofre de Esclerose Lateral Aminiotrófica, enfermidade que deixou a referida senhora tetraplégica e completamente limitada para as suas atividades;

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V - Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro ou bloqueio de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio e com a adequada fundamentação. Precedentes no colendo STJ;

VI - O pleito de redução da multa não merece acolhimento, visto que o
quantum
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

VII - Recursos de Apelação interpostos pelo
Estado
do Pará e pelo Município de
Paragominas
conhecidos e improvidos;

VIII – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (8289141, 8289141, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Assim, mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, serem adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária.

Nestes moldes nem mesmo a alegação de violação ao princípio da reserva do possível, pode ser levado em consideração posto que para tanto é necessário que fique efetivamente demonstrado que o ente público não dispõe do valor demandado, ou que a utilização do mesmo causará efetivamente prejuízo à administração, o que não restou configurado nos autos.

Assim, diante da presença dos requisitos necessários, mantenho ratifico a liminar anteriormente concedida.

Ante ao exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento ao Agravo de Instrumento, para confirmar a liminar concedida e reformar a decisão agravada.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/08/2023